Tribunal: TCU
Processo: 005.813/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelas Sras. Maria da Glória Pitz Silva e Sueli Rosana Pitz, pensionistas do ex-combatente Alois Pitz, Acórdão 8.243/2020-TCU-2a Câmara, que apreciou o Pedido de Reexame interpostos pelas interessadas, conhecendo do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelas Sras. Maria da Glória Pitz Silva e Sueli Rosana Pitz, pensionistas do ex-combatente Alois Pitz, contra o Acórdão 8243/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou o Pedido de Reexame interposto pelas interessadas, conhecendo do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelas Sras. Maria da Glória Pitz Silva e Sueli Rosana Pitz, pensionistas do ex-combatente Alois Pitz para, no mérito, não conceder a eles provimento; 9.2 dar conhecimento da presente deliberação às interessadas.